Tribunal: CARF
Processo: 13839.001698/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C2T1
S3-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13839.001698/2008-35 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3201-002.767 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
24 de setembro de 2020 Assunto
Assunto
IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS Recorrente
Recorrente
THYSSENKRUPP METALÚRCIGA CAMPO LIMPO LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora verifique, a partir dos
documentos apresentados: 1) se o valor do ICMS, computado nas bases de cálculo do crédito
presumido do IPI, na retificadora, correspondem as aquisições de MP, PI e ME e constam
lançados na escrituração fiscal da recorrente; 2) se o valor do ICMS das operações de
industrialização por encomenda, energia elétrica e combustíveis, e frete FOB, computado nas
bases de cálculo do crédito presumido do IPI, na retificadora, constam lançados na escrituração
fiscal da recorrente; 3) confirme e justifique a glosa de créditos do item #3 da tabela 1
(R$2.197.321,39), confirmando se parte do crédito glosado se refere a compensações
(R$1.395.168,35) é referente a compensação de créditos decorrentes de diferenças de alíquotas
(item #1 da tabela1); 4) apresente planilha confirmando ou não o cálculo do crédito presumido
efetuado pela empresa, separando o cálculo do ICMS apurado nos itens 1 e 2; 5) apresente
relatório final, acrescentando outras informações que julgar relevantes para o julgamento; e 6)
Ao final seja propiciado prazo para manifestação das partes, não inferior a 30 dias, e após seja
devolvido o processo ao CARF para prosseguir com o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis, Leonardo Vinicius
Toledo de Andrade, Leonardo Correia Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara
Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte
Moreira.
Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13839.001698/2008-35
Fl. 42730
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001698/2008-35

Trata-se de Auto de Infração (fls186/188) e Demonstrativos (fls.182/185), lavrado contra a
contribuinte acima identificada, que pretende a cobrança do Imposto sobre Produtos
Industrializados – IPI, no valor do principal de R$506.239,32, acrescido da multa de ofício e
dos juros de mora, totalizando o crédito tributário no valor de R$1.110.426,98, em razão de o
estabelecimento industrial não ter recolhido o imposto por se utilizar de crédito em montante
maior que o devido, utilizado ainda na compensação de débitos declarados em PER/DCOMP,
conforme descrito no Termo de Constatação e Irregularidade Fiscal, fls.177/181, ora
sintetizado:
• o contribuinte apurou e se creditou de Crédito Presumido do IPI, como ressarcimento da
contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para a Seguridade
Social - COFINS - incidentes sobre as respectivas aquisições, no mercado interno, de matérias-
primas, produtos intermediários e materiais de embalagem utilizados no processo produtivo de
bens destinados à exportação para o exterior, de que trata a Lei n°9.363, de 13 de dezembro de
1996, com aplicação da alíquota de 5,37%, para os anos de 2002/2003 e os meses de janeiro,
fevereiro, março e abril de 2004;
• procedeu à glosa dos valores de crédito presumido apurado pela interessada e aproveitado em
sua escrita fiscal à época em que estava vedado a fazê-lo uma vez que o direito ao
ressarcimento de crédito presumido em relação à contribuição para o PIS não se aplica à pessoa
jurídica submetida à apuração do lucro real e sujeita às regras de não cumulatividade, o mesmo
vindo a acontecer em relação a COFINS, a partir de 01/02/2004 (artigo 14, 93, inciso I e 94,
inciso VI, da Lei n° 10833, de 29 de dezembro de 2003);
- tendo em vista que o percentual de 5,37% aplicado sobre a base de cálculo não é desdobrado,
a fim de apurar o valor do ressarcimento de cada contribuição, o total do crédito presumido foi
rateado em partes iguais para apuração do crédito de PIS indevidamente lançado pela
contribuinte em sua escrita fiscal;
• procedeu à glosa do crédito presumido apurado e lançado de forma extemporânea na escrita
fiscal, em razão de recálculos não permitidos que aumentaram a base de cálculo, pois a
utilização dos critérios de apuração do crédito presumido é definitivo para todo o ano
calendário, tendo a Lei no10.276, de 10 de setembro de 2001, estabelecido o procedimento
alternativo à Lei no9.363, de 1996, para permitir a inclusão na base de cálculo, além dos
materiais, o valor da prestação de serviços de industrialização, energia elétrica e combustíveis,
adquiridos no mercado interno e utilizados no processo produtivo de bens destinados ao
exterior;
• a utilização de um dos critérios é definitiva mas a partir de 1o de dezembro de 2002, por força
do artigo 6o da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o direito ao ressarcimento de crédito
presumido em relação à contribuição para o PIS não se aplica à pessoa jurídica submetida à
apuração do lucro real e sujeita às regras de não cumulatividade, o mesmo vindo a acontecer
em relação a COFINS, a partir de 01/02/2004 (artigo 14, 93, inciso I e 94, inciso VI, da Lei n°
10833, de 29 de dezembro de 2003);
• não obstante a restrição legal trazida com a não cumulatividade das contribuições, a
contribuinte se aproveitou, em sua escrita fiscal, de crédito presumido do IPI normal dos
períodos em que estava vedado, tendo ainda se creditado de créditos extemporâneos de valores
decorrentes do recálculo do créditos presumidos do IPI, agregando custos previstos nos
créditos presumidos alternativos, mas a apuração realizada nos anos calendário eram
definitivas (2002, 2003, 2004 e 2005), e portanto o procedimento é indevido;
• de posse dos novos recálculos, procedeu-se a reconstituição da escrita fiscal do Livro
Registro de Apuração do IPI - LRAIPI, conforme demonstrativo, tendo sido apurados saldos
devedores do IPI a tributar, ora exigidos através do Auto de Infração, nos períodos de apuração
da 2a quinzena de julho/2004 a março/2005.
- O enquadramento legal prevê infração aos artigos: 34, inciso II, 122, 127 130, 179, 181, 182,
184, 185, 186, 187, 188, 189, 199 e parágrafo único, 200, incisos IV e 202, inciso III, do
Decreto n°4544/02 (RIPI/02); Lei no9.363, de 13/12/1996; Lei no10.276, de 10/09/2001; Lei
no10.637, de 30 de setembro de 2002; Lei no10.833, de 29/12/2003, art.14, 93, inciso I e 94,
inciso VI.
Cientificada do lançamento, em 17/04/2008, fl.186, a interessada apresenta a impugnação de
folhas 193/217 sendo essas as suas razões de defesa:
- o AI decorreu unicamente da glosa de crédito presumido de IPI para o ressarcimento da
Contribuição ao PIS e Cofins incidentes sobre as matérias primas, produtos intermediários e
Fl. 42731
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001698/2008-35

materiais de embalagens, utilizados no processo produtivo de bens destinados à exportação
para o exterior, previsto na Lei no9.363,de 1996, porque o auditor entendeu que a contribuinte
aproveitou-se de créditos indevidos, normal e extemporâneo;
- a fiscalização também considerou indevida a utilização dos créditos em compensações de
tributos efetuadas mediante a apresentação de DCOMP. Sobre este ponto entende que não deve
apresentar manifestação de inconformidade, dado que não foi cientificada da não homologação
das compensações efetuadas nos processos mencionados pelo AFRF, fl.04, do Termo de
Constatação Fiscal, na forma da legislação aplicável;
• o AI ora impugnado apresenta incorreções que acarretam nulidade, pois o auditor glosou todo
o valor do crédito presumido, em virtude da suposta impossibilidade de seu aproveitamento
pelas pessoas jurídicas sujeitas à tributação pelo Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas,
regime de apuração pelo Lucro Real;
• contudo, o auditor cometeu um equívoco, pois apesar de estar sujeita à tributação do IRPJ
pelo regime de apuração do lucro real, a totalidade da sua receita com vendas eram tributadas
pelas contribuições do PIS e da Cofins, com base na Lei 10.485, de 2002, integrante do setor
automotivo, especificamente do setor de autopeças enquadradas no anexo I e II da respectiva
norma legal, portanto, receitas excluídas da tributação não cumulativa das contribuições do PIS
e da Cofins, incidência monofásica, conforme o inciso IV do §3o do art 1o das Leis 10.637, de
2002 e 10.833, de 2003, na redação alterada pelo art.21 da Lei no10.865, de 2004, que produziu
efeito, conforme art.46, a partir de 01/08/2004, conforme transcreve, e assim, o direito à
utilização do crédito presumido do IPI para ressarcimento do PIS/Cofins incidentes sobre o
custo dos produtos exportados pela impugnante permaneceu até o dia 31/07/2004;
• entretanto a impugnante fez a opção, doc.03, em antecipar a adoção do regime não
cumulativo para 1o de maio de 2004, a apuração do crédito presumido foi efetuada até o dia
30/04/2004, como constatou a fiscalização (art.42 da Lei no10.865);
• o entendimento da fiscalização afronta dispositivo expresso dos arts.32 e 33 da IN da própria
RFB no419, de 2004, que transcreve, pois à época dos fatos geradores possuía regime de
tributação diferenciada para o PIS e a Cofins, denominado regime monofásico, o que permitiria
usufruir o crédito presumido do IPI, ainda que submetida ao regime de apuração do IRPJ pelo
Lucro Real, e tal equívoco, infringe o disposto no art.142 do CTN e como a matéria tributável
foi apurada em desacordo com a legislação, dado que fazia jus no mínimo ao crédito presumido
do IPI da apuração normal, constata-se que o suposto crédito tributário constituído não é
líquido, pois não foi devidamente apurado, constituindo inequívoco vício material;
• não obstante a certeza de que o auto será cancelado, em virtude do princípio da
eventualidade, alega o cerceamento do direito de defesa, que é causa de nulidade, na forma do
art.59 do Decreto no70.235, de 1972, tendo a defesa sido impossibilitada, acarretando com isto
o comprometimento da legalidade do lançamento com relação:
1)falta de indicação do dispositivo legal supostamente infringido, citação das leis
genericamente; 2)simples menção ao “crédito presumido do IPI é definitivo, no ano calendário
de sua apuração"; 3) falta de especificação de quais custos teriam sido incluídos no cálculo da
impugnante com a aplicação da Lei no10.276, de 2001, deixando de especificar qual o custo
que supostamente fora indevidamente computado no cálculo, tal omissão do AFRF não
possibilita a apresentação de defesa pontual sobre as múltiplas variáveis que poderiam ser
alegadas, impossibilita qualquer divergência pelo contribuinte e o controle dos próprios
julgadores quanto ao ato praticado pela fiscalização, na forma assegurada aos litigantes contido
na Lei no9.784, de 1999, art.2o; transcreve jurisprudência administrativa que entende apoiar seu
argumento;
• quanto ao mérito, o AFRF não analisou todos os documentos e obrigações acessórias
apresentadas e disponíveis à RFB, relacionadas ao cálculo e à retificação do valor do crédito
presumido do IPI pois afirmou que o “cálculo do Crédito Presumido do IPI foi feito pela
empresa através da fórmula El + aquisições - EF, onde: El = Estoque inicial e EF= Estoque
Final.” Mas, pelo fato de possuir o seu sistema de custeio integrado e coordenado com a
contabilidade, utilizou, em total consonância com a legislação - artigo 9o da Lei no9.363/96,
pois conseguia identificar os valores e quantidades utilizados no processo industrial. Tal
afirmação pode ser confirmada com a simples análise dos documentos enviados à RFB, na
DCTF e DCP – Regime da Lei no9.363/1996 – com custo integrado, anexa os doc.04 a 14, os
DCP originais e retificadores que discrimina;
Fl. 42732
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001698/2008-35

• é equivocada a acusação de que a impugnante teria alterado o método de apuração do crédito
presumido de IPI, o que ocorreu foi que tendo a impugnante constatado o equívoco feito nos
cálculos do crédito presumido, efetuou retificações devidas e o total descompasso entre a
acusação apresentada pelo AFRF e o fato ocorrido;
• não alterou a forma de regime de seu cálculo original da forma da Lei no9.363/96 para o
cálculo da Lei no10.276/01, apenas realizou no período anterior à ocorrência do prazo
prescricional de cinco anos, a retificação da apuração do crédito presumido do IPI com base na
própria Lei no9.363/96, e em soluções de consultas (Solução de Divergência no02, de
27/04/2006, Solução de Consulta no267, de 12/08/2004 e 34, de 18/02/2004), emitidas pela
própria RFB, sendo-lhe permitido apurar e utilizar o crédito presumido extemporâneo, desde
que dentro do prazo prescricional, proceda a revisão das DCTF ou DCP no prazo determinado,
devendo ser promovido o cancelamento do auto de infração;
• no período em que o AFRF considerou indevido o aproveitamento do crédito e
consequentemente reconstituiu a escrita fiscal, todos os requisitos para a utilização do
benefício foram cumpridos: empresa industrial produtora e exportadora de mercadorias
nacionais, aquisição de insumos no mercado nacional, não estar sujeita à não cumulatividade
do PIS/Cofins. Além de desconsiderar a norma o AFRF desconsiderou as disposições da IN
no419/04, arts.32 e 33;
• todas as demais regras estabelecidas para apuração e metodologia de cálculo do crédito
presumido foram integralmente atendidas pela impugnante, que envolvem receita operacional
bruta e da exportação, insumos, de acordo com os conceitos estabelecidos pelas legislações,
forma de utilização, entre outros, tendo o AFRF pleno acesso a todas as demonstrações e assim
a reconstituição da escrita procedida é descabida, devendo o AI ser cancelado;
• em virtude dos lapsos, equívocos, existentes no AI, deve ser este cancelado pois sua
manutenção afrontaria o Princípio da Moralidade, conforme ementas e jurisprudência
administrativa que transcreve;
• requer o cancelamento do AI, declaração de nulidade em razão do erro material que vicia o
lançamento – cerceamento do direito de defesa, para provar o direito ao crédito presumido do
IPI que incidiram sobre os custos dos insumos empregados no produtos destinados ao exterior
do país até o dia 30/04/2004, protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos
em direito, ainda, pede que, caso os julgadores entendam necessário, seja determinada
diligência fiscal, tudo para comprovar os fatos acima descritos ou para contraditar as alegações
feitas.
Tendo em vista a determinação contida na Portaria RFB/Sutri no2.977, de 21 de junho de 2011,
o processo foi transferido em 22/06/2006, para esta DRJ, para julgamento, conforme despacho
de encaminhamento de fl.338.
A 4a Turma de Julgamento da DRJ/Salvador determinou a realização de diligência
(fls.339/340) para que fosse esclarecido: 1) quais os insumos que serviram de base de cálculo
para o denominado “recálculo” do crédito presumido feito pela contribuinte, não admitidos
pela Lei no 9.363, de 1996, mas sim pela Lei no10.276, de 2001; 2) porque no cálculo do valor
lançado alterou o procedimento de apuração do custo, utilizando a fórmula El + aquisições -
EF, onde: El = Estoque inicial e EF= Estoque Final, ao invés do custo integrado com a
contabilidade; 3) se a totalidade dos produtos saídos do estabelecimento estavam sujeitos à
incidência monofásica, com base na Lei no 10.485, de 2002, e caso a resposta fosse negativa, se
o contribuinte efetuou uma segregação das receitas, o que lhe permitiria efetuar o crédito
presumido a estas proporcional.
Às fls.349/351 consta o Termo de Intimação da Diligência Fiscal cientificado à interessada à
fl.351, intimando-a a especificar quais os insumos agregados ao cálculo dos créditos
presumidos do IPI e a justificar a planilha de fls.344/348 elaborada pela fiscalização relativa às
diferenças de custo apuradas.
À fl.352, petição da interessada requerendo dilação do prazo para atendimento da intimação.
Em atendimento à intimação de fls.353/359 a autuada respondeu quais os valores compuseram
a base de cálculo do crédito presumido, apresentando demonstrativos contendo percentual do
valor do ICMS e outros custos agregados no recálculo e a diferença encontrada entre os valores
apurados pelo fisco e pela contribuinte. Além disso, afirma que não há incoerência entre as
informações prestadas ao fisco e a forma de cálculo utilizada para apuração dos valores do
benefício. Quanto a não cumulatividade das contribuições e o crédito presumido, alega que
Fl. 42733
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001698/2008-35

passou a auferir receita não cumulativa apenas a partir de maio de 2004, assim, não há que se
falar em segregação de receita.
A impugnação foi julgada pela DRJ Salvador, acórdão no15-31.443, de
11/01/2013, procedente por unanimidade de votos.
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, por
rejeitar as preliminares arguidas e, no mérito, julgar improcedente o lançamento de
ofício, exonerando-se crédito tributário lançado, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
Regularmente cientificada em 01/07/2013, por acesso a caixa postal, a empresa
apresentou Recurso Voluntário em 30/07/2013, apresentando os documentos no e-cac por
impossibilidade de transmissão pelo DTE.
Inicialmente afirma que:
,
Após apresenta argumentações que podem ser assim resumidas:
- o auto de infração não indica os custos glosados pela fiscalização, o fundamento
legal ou razões pelos quais elas não seriam passíveis de aproveitamento. Ao invés de apurar as
diferenças encontradas, a fiscalização preferiu reconstituir a escrita fiscal, por entender que todos
os custos se referiam a créditos autorizados pela Lei no 10.267/01 e não autorizados pela Lei no
9.363/96;
- a diligência efetuada pela DRJ não se presta a realizar exames ou aperfeiçoar
provas, mas sim a suprir e socorrer o precário Auto de Infração;
- Após a diligência a recorrente não foi intimada a manifestar-se na forma do art.
44 da Lei no 9.784/1999;
- houve preterição do direito de defesa já que não oportunizada a recorrente
defender-se desde a autuação;
- há afronta ao art. 142 do CTN por não descrever quais os fatos foram
selecionados e as razões e fundamento que acarretaram a consequência jurídica;
- o lançamento possui precária descrição dos fatos e caracterização das infrações a
luz do princípio da motivação;
- entre 12/2002 e 12/2003 calculou indevidamente seu crédito presumido à
alíquota de 4,04%, na forma da MP no 66/02, mas como sujeitava-se ao regime cumulativo
(monofásico) Lei no 9.363/96 era aplicável a alíquota de 5,37%. Recalculou seu crédito
presumido apropriando o valor resultante entre a diferença de alíquotas, resultou em montante
lançado extemporaneamente em janeiro de 2004;
Fl. 42734
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001698/2008-35

- descontava o ICMS do custo de aquisição, lançamento em ICMS a recuperar,
registrando o custo e a despesa líquida em ICMS no resultado, assim o cálculo do crédito
presumido levava em conta apenas o custo e despesa registrados na contabilidade. Retificou suas
DCPs no 4T2002, 1T2003, 2T2003 e 3T2003. Como houve alegação na decisão recorrida que o
ICMS não teria sido comprovado, junta os comprovantes;
- foram glosados as operações de industrialização por encomenda que autorizam o
desconto de créditos presumidos do IPI;
- os custos de energia elétrica e combustíveis glosados fazem parte do custo de
produção, por isso seu aproveitamento já que seu processo produtivo é forjaria que demanda
ostensiva queima de combustível e energia elétrica;
- foram glosados o frete FOB na aquisição dos insumos que é parte do custo de
aquisição;
- solicita conversão do julgamento em diligência para que se comprove o
equívoco do auto de infração. Apresenta quesitos.
É o relatório.

Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
A recorrente alega inicialmente que em decorrência da reconstituição da escrita
fiscal, os saldos credores do IPI pleiteados em outros processos foram indeferidos, e portanto a
análise desse processo repercutiria nos processos que cuidam das compensações:

Consultando o site do CARF na internet temos a seguinte situação dos processos
citados:
- 13839.003419/2003-63 – não encontra-se no CARF
- 13839.000547/2005-17 – convertido em diligência, Resolução no 3402-002.431,
em 17/02/2020
Fl. 42735
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001698/2008-35

- 13839.001308/2007-46 – julgado pelo CARF Acórdão 3402-002.806. Negado
provimento por maioria de votos. Encontra-se aguardando julgamento de Recurso Especial do
Contribuinte.
-13839.720182/2008-93 – consta que foi prolatado o acórdão, mas não há
informação sobre o número do acórdão ou resultado, e atualmente foi devolvido à unidade mas
sem informação sobre o andamento de recurso especial interposto.
No único processo a que tive acesso ao acórdão consta o seguinte no voto
condutor:
Primeiramente, embora haja certa vinculação entre a matéria do presente processo e
aquela a que se refere ao lançamento de IPI, as matérias não são idênticas a ponto de
determinar o julgamento dos processos como se conexos fossem. O fato é que neste
processo o contribuinte apurou supostos créditos presumidos de IPI e os compensou
com débitos líquidos e certo de IRPJ e CSLL. Refeita a escrita, como relatado, a
fiscalização apurou em determinados períodos de apuração débitos de IPI, o que
determinou sua exigência em autos apartados e em momento posterior. Assim, o que se
analisa neste processo é se os valores apurados como supostos créditos são líquidos e
certos (valores ressarcíveis) para compensar com débitos, cujos montantes são
indiscutíveis. Ou seja, o objeto destes autos é a análise das compensações, com base em
valores supostamente ressarcíveis, efetuadas pelo sujeito passivo, enquanto o processo
13839.001698/2008-35 tem por objeto lançamento de IPI em relação aos saldos
credores apurados no procedimento fiscal. Portanto, entendo que não há obrigatoriedade
para que os processos sejam julgados simultaneamente.
Consequentemente, como esclarecido, não será necessário analisar se haverá
repercussão nos outros processos já que as matérias não são idênticas, tendo inclusive já havido
julgamento em um dos processos. E mesmo que houvesse, seria de nos outros processos
aguardar o julgamento do presente processo já que a repercussão, se houvesse, se daria daqui
para lá e não ao contrário.
Quanto as preliminares de nulidade suscitadas, de que:
- o auto de infração não indica os custos glosados pela fiscalização, o fundamento
legal ou razões pelos quais elas não seriam passíveis de aproveitamento. Ao invés de apurar as
diferenças encontradas, a fiscalização preferiu reconstituir a escrita fiscal, por entender que todos
os custos se referiam a créditos autorizados pela Lei no 10.267/01 e não autorizados pela Lei no
9.363/96;
- a diligência efetuada pela DRJ não se presta a realizar exames ou aperfeiçoar
provas, mas sim a suprir e socorrer o precário Auto de Infração;
- Após a diligência a recorrente não foi intimada a manifestar-se na forma do art.
44 da Lei no9.784/1999;
- houve preterição do direito de defesa já que não oportunizada a recorrente
defender-se desde a autuação;
- há afronta ao art. 142 do CTN por não descrever quais os fatos foram
selecionados e as razões e fundamento que acarretaram a consequência jurídica; e
- o lançamento possui precária descrição dos fatos e caracterização das infrações a
luz do princípio da motivação.
Pode-se verificar que o procedimento fiscal foi desenvolvido conforme
disciplinado pelo Decreto no 70.235/72, tendo o contribuinte tomado ciência do trabalho da
Fl. 42736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001698/2008-35

fiscalização desde seu Termo de Início até seu Termo de Conclusão. E quanto a alegação de que
a ação fiscal cerceou seu direito de defesa por não ter discriminados os custos glosados não
merece prosperar já que restou perfeitamente aclarado no Termo de Encerramento os cálculos
empreendidos que levaram à glosa de valores.
Quanto à alegação de que a recorrente não foi informada acerca do resultado da
diligência, não há como prosperar sua insatisfação, já que o resultado da mesma se deu com
arrimo nas informações prestada pela própria empresa.
Não há como acatar a alegação de carência de fundamentação do despacho
decisório já que ele discorreu sobre a legislação pertinente e concluiu "em consonância com a
Reconstituição da escrita, o Termo de Constatação Fiscal e Relatório de Informação Fiscal
elaborados pelo Serviço de Fiscalização", não ter havido qualquer prejuízo à defesa da
recorrente, uma vez liquidado o valor do ressarcimento que entendeu, motivadamente, devido, e,
em consequência, homologando as compensações no limite daquele. Em suma, não há no
despacho decisório mácula a ser sanada, mormente no sentido de que não tenha havido
determinação da matéria tributável.
Pelo exposto deixo de acatar as nulidades apontadas.
No tocante ao mérito, a recorrente alega que entre 12/2002 e 12/2003 calculou
indevidamente seu crédito presumido à alíquota de 4,04%, na forma da MP no 66/02, mas como
sujeitava-se ao regime cumulativo (monofásico) Lei no 9.363/96 era aplicável a alíquota de
5,37%., por isso recalculou seu crédito presumido apropriando o valor resultante entre a
diferença de alíquotas, o que acarretou em montante lançado extemporaneamente em janeiro de
2004.
E continua explicando que descontava o ICMS do custo de aquisição,
contabilizando na conta “ICMS a recuperar”, e registrando o custo e a despesa líquida em
“ICMS no resultado”, assim o cálculo do crédito presumido levava em conta apenas o custo e
despesa registrados na contabilidade. Por isso retificou suas DCPs no 4T2002, 1T2003, 2T2003
e 3T2003, e como houve alegação na decisão recorrida que o ICMS não teria sido comprovado,
junta os comprovantes.
Também afirma que foram glosadas as operações de industrialização por
encomenda que autorizariam o desconto de créditos presumidos do IPI.
Quanto aos custos de energia elétrica e combustíveis glosados afirma que fazem
parte do custo de produção, por isso seu aproveitamento é possível já que seu processo produtivo
é forjaria que demanda ostensiva queima de combustível e energia elétrica. E que foram glosados
o frete FOB na aquisição dos insumos que é parte do custo de aquisição.
Ao final solicita conversão do julgamento em diligência para que se comprove o
equívoco do auto de infração. Apresenta quesitos.
Apesar de ao final do acórdão DRJ haver a afirmação de que houve a exoneração
do crédito tributário lançado esse não é o resultado total do que foi julgado. Na ementa do
acórdão consta que a impugnação foi procedente em parte.
Relendo o voto da Relatora na DRJ temos que ele se divide em duas partes
quando analisa o mérito. Primeiro analisa os créditos extemporâneos, e depois analisa os créditos
normais, na incidência monofásica.
Fl. 42737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001698/2008-35

Quanto aos créditos normais, na incidência monofásica, houve sim o acatamento
da procedência da impugnação, exonerando-se o crédito tributário lançado, por ter ficado
demonstrado que a empresa, apesar de optante pelo Lucro Real, à época estava sujeita somente a
incidência monofásica para o setor automotivo. Nesse ponto, não houve recurso de ofício por
não se atingir o valor de alçada, considerando-se definitivo o julgamento.
Já na análise dos créditos extemporâneos, concluiu a Relatora que, a contribuinte
sujeitava-se ao regime da Lei no 9.363/96, por opção, e por isso não poderia utilizar o regime
alternativo existente na Lei no 10.276/01 que daria direito a computar os custos de energia
elétrica, combustíveis e serviços de terceiros, que a recorrente alega ter computado:
Ambos custos não estão previstos para inclusão na base de cálculo do crédito presumido
constante da Lei no 9.363, de 1996, pois não se enquadram no conceito de matéria
prima, produto intermediário ou material de embalagem, nos termos definidos nos arts.
1o e 3o da própria mencionada lei.
E também a Relatora afirma que quanto aos custos do ICMS incidentes na
aquisição dos insumos, que a recorrente alega que não foram computados na primeira versão,
somente na retificadora, não houve comprovação do alegado, e que caberia a empresa o ônus da
comprovação, trazendo os elementos de prova que demonstrassem a existência do crédito.
Verificando os autos pode-se confirmar que a recorrente juntou comprovantes do
pagamento do ICMS e livros fiscais que não foram analisados pela fiscalização, e que ela afirma
que seriam importantes para confirmar sua alegação de que foram computados na base de
cálculo do crédito presumido do IPI.
Por isso, antes de se efetuar o julgamento, é prudente a conversão do julgamento
em diligência para que a fiscalização verifique a partir dos documentos apresentados:
1) se o valor do ICMS, computado nas bases de cálculo do crédito presumido do
IPI, na retificadora, correspondem as aquisições de MP, PI e ME e constam lançados na
escrituração fiscal da recorrente;
2) se o valor do ICMS das operações de industrialização por encomenda, energia
elétrica e combustíveis, e frete FOB, computado nas bases de cálculo do crédito presumido do
IPI, na retificadora, constam lançados na escrituração fiscal da recorrente;
3) confirme e justifique a glosa de créditos do item #3 da tabela 1
(R$2.197.321,39), confirmando se parte do crédito glosado se refere a compensações
(R$1.395.168,35) é referente a compensação de créditos decorrentes de diferenças de alíquotas
(item #1 da tabela1);
4) apresente planilha confirmando ou não o cálculo do crédito presumido efetuado
pela empresa, separando o cálculo do ICMS apurado nos itens 1 e 2;
5) apresente relatório final, acrescentando outras informações que julgar
relevantes para o julgamento.
Ao final seja propiciado prazo para manifestação das partes, não inferior a 30 dias,
e após seja devolvido o processo ao CARF para prosseguir com o julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 42738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-002.767 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.001698/2008-35

Fl. 42739
DF CARF MF
Documento nato-digital